Tribunal: TJSP
Processo: 2258552-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, DE LIMPEZA PÚBLICA, DE EXPEDIENTE, DE SINISTRO E COLETA DE LIXO, DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA –

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS, DE LIMPEZA PÚBLICA, DE EXPEDIENTE, DE SINISTRO E COLETA DE LIXO, DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executado, compromissário vendedor, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso desprovido – Decisão mantida - Recurso desprovido.